Tribunal: CARF
Processo: 16327.001498/2005-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE MENDES DE MOURA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001498/2005-06
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.626 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO ITAU HOLDING FINANCEIRA S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PERC. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL.
SUMULA CARF No 37.
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos
débitos existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da
Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da
regularidade
em
qualquer
momento
do
processo
administrativo,
independentemente da época em que tenha ocorrido a regularização, e
inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à data da
opção. Súmula CARF no 37. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001498/2005-06
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.626 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001498/2005-06

(suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial, com fulcro no artigo 7°, inc. II, do RICSRF
(Portaria MF n° 147, de 2007), interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (e-fls.
161/164) em face da decisão proferida no Acórdão no 107-09.362 (e-fls. 153/157), pela Sétima
Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, na sessão de 17/04/2008, no qual foi dado
provimento ao recurso voluntário interposto por BANCO ITAU HOLDING FINANCEIRA S/A
(“Contribuinte”).
Assim foi ementada a decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário 2002
PERC. DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL.
A apresentação de Certidão Positiva com Efeito de Negativa faz prova da quitação dos
tributos e contribuições federais, exigida como condição para a concessão ou
reconhecimento de qualquer incentivo ou beneficio fiscal.
Trata-se de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais –
PERC, relativo ao ano-calendário de 2002. Despacho decisório da unidade de origem indeferiu o
pedido de revisão, por constarem débitos em aberto em verificação efetuada quando se proferiu a
decisão administrativa.
Foi apresentada manifestação de inconformidade, cuja solicitação foi indeferida
pela 10a Turma da DRJ/São Paulo I, no Acórdão no 16-12.287, por entender que restava
demonstrada a irregularidade fiscal quando da emissão do despacho decisório da unidade de
origem.
Foi interposto recurso voluntário (e-fls. 130/134), cujo provimento foi dado no
Acórdão no 107-09.362, pela Sétima Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, por
entender que o marco temporal para demonstração da regularidade é a data de entrega da
declaração de rendimentos, que a comprovação pode se dar no decorrer da fase contenciosa e
que, no caso concerto, foi juntada pela Contribuinte Certidão Conjunta (SRF e PGFN) Positiva
com Efeitos de Negativa de Tributos e Contribuições Federais e à Dívida Ativa da União, o qual
comprovou a regularidade fiscal no momento de sua emissão, em data posterior à entrega da
DIPJ do ano-calendário 2002, razão pela qual não haveria que se falar em indeferimento do
PERC.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) interpôs recurso especial,
apresentando o paradigma no 108-09.173, para discorrer sobre tese de que, mediante
interpretação do art. 60 da Lei no 9.069, de 1995, o momento que deve ser considerado para a
data de comprovação de regularidade fiscal seria o da data de emissão do despacho, nos termos
do despacho decisório e da decisão da DRJ. Requer pelo conhecimento e provimento do recurso
especial.
Despacho de exame de admissibilidade (e-fls. 173/174) deu seguimento ao
recurso especial.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.626 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001498/2005-06

Foram apresentadas contrarrazões pela Contribuinte (e-fl. 179/182), no qual
requer a negativa do provimento do recurso especial da PGFN por entender que o acórdão
recorrido não mereceria reparos. Requer pelo não provimento do recurso especial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Mendes de Moura, Relator.
Trata-se de recurso especial da PGFN, interposto em 30/07/2008, com fulcro no
artigo 7°, inc. II, do RICSRF (Portaria MF n° 147, de 2007), no qual se pretende devolver para
discussão matéria relativa ao momento em que se deve efetuar a comprovação da regularidade
fiscal para fins de deferimento do PERC.
Discorre a recorrente:
Existe, inquestionavelmente, diferença jurisprudencial entre o acórdão paradigma e o
acórdão recorrido, já que há divergência sobre a data em que deve ser verificada a
regularidade fiscal da empresa. Enquanto no acórdão paradigma considera-se o dia do
despacho no PERC, no acórdão recorrido, a Sétima Câmara desconsidera tal data e
defere o PERC com base em certidão de regularidade apresentada por ocasião do
recurso voluntário (fl. 144).
Passo ao exame da admissibilidade.
Transcrevo art. 7o do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(RICSRF), vigente à época da interposição do recurso especial:
Art. 7o Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra:
I - decisão não-unânime de Câmara, quando for contrária à lei ou à evidência da prova;
e
II - decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra Câmara ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais.
§ 1o No caso do inciso I, o recurso é privativo do Procurador da Fazenda Nacional; no
caso do inciso II, sua interposição é facultada também ao sujeito passivo.
§ 2o Para efeito da aplicação do inciso II, entende-se como outra Câmara as que
integram a atual estrutura dos Conselhos de Contribuintes ou as que vierem a integrá-la.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Câmaras que aplique
súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes ou da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, ou que na apreciação de matéria preliminar decida pela anulação
da decisão de primeira instância.
§ 4o É cabível a interposição de recurso especial contra decisão que negar provimento a
recurso de ofício.
§ 5o O recurso especial interposto pelo sujeito passivo somente terá seguimento quanto
à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação das peças
processuais. (Grifei)
Vale registrar que a Súmula CARF no 37, aprovada em 08/12/2009, e que trata
precisamente do marco temporal estabelecido para comprovação da regularidade fiscal no
PERC, e em que momento a prova pode ser produzida, ainda não se encontrava vigente na
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.626 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001498/2005-06

ocasião da interposição do recurso especial (30/07/2008). Nesse sentido, para fins de exame de
admissibilidade, não se aplica a verificação proposta pelo § 3o, art. 7o do RICSRF.
E, dando sequência ao exame, verifica-se que a divergência trazida pelo
paradigma no 108-09.173 mostra-se apta para reformar o acórdão recorrido. Enquanto o
paradigma estabelece como marco temporal para verificação de regularidade fiscal a data do
despacho de revisão do PERC, o recorrido entende que a data seria do momento da apresentação
de declaração. Transcrevo ementa do paradigma e excerto do voto do recorrido, que ilustram
com clareza a divergência na interpretação do art. 60 da Lei no 9.069, de 1995:
(Ementa do Paradigma):
INCENTIVOS FISCAIS - A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo, ou
benefício fiscal, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, fica condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou
jurídica, da regularidade fiscal.
PAF — REVISÃO DA NEGATIVA DO DIREITO A FRUIÇÃO DE INCENTIVO
FISCAL — O despacho do PERC só será favorável ao contribuinte, com a
correspondente emissão da OEA, caso este contribuinte esteja com situação regular
perante a SRF. isto é, se estiver em condições de receber certidão negativa ou positiva
com efeito de negativa nos termos da IN n. 93, de 26/1/93. na data do despacho".
(Norma de Execução SRF/Cosar/Cosit n. 4, de 26/02/97, item 5.4.10). A data da
comprovação da regularidade é a do despacho no PERC. Tratando de incentivo
fiscal, cabe ao próprio concedente estabelecer as regras pertinentes ao procedimento.
(Excerto do voto do Recorrido):
Dessa disposição, depreendo que a exigência de quitação dos tributos e contribuições
está vinculada aos débitos de vencimento anterior ao momento em que o contribuinte
faz a opção pelo incentivo, ou seja, no caso, à data da entrega da declaração de
rendimentos. De fato, se o beneficio fiscal está condicionado à prova da quitação dos
tributos e contribuições, só se pode entender que essa prova deve ser produzida no
momento da opção, portanto, em relação aos tributos e contribuições já vencidos nessa
data. Assim, débitos de vencimento posterior não são impedimento à concessão do
incentivo fiscal. (Grifei)
Nesse sentido, voto para conhecer do recurso especial da PGFN, interposto com
fulcro no artigo 7°, inc. II, do RICSRF (Portaria MF n° 147, de 2007).
Passo ao exame do mérito.
A matéria devolvida foi tratada pela Súmula CARF no 37, aprovada em momento
posterior à interposição do recurso especial:
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC),
a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos
existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica
na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em
qualquer momento do processo administrativo, independentemente da época em que
tenha ocorrido a regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de
regularidade posterior à data da opção. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019). (Grifei)
Como se pode observar, a tese da PGFN, amparada no acórdão paradigma,
mostra-se em conflito como o enunciado da súmula.
Por sua vez, verifica-se que a decisão recorrida é completamente convergente com
a súmula, ao se manifestar no sentido de que o marco temporal para demonstração da
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.626 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001498/2005-06

regularidade é a data de entrega da declaração de rendimentos e que a comprovação pode se dar
no decorrer da fase contenciosa, como se pode observar pela transcrição da parte do voto:
Dessa disposição, depreendo que a exigência de quitação dos tributos e contribuições
está vinculada aos débitos de vencimento anterior ao momento em que o contribuinte
faz a opção pelo incentivo, ou seja, no caso, à data da entrega da declaração de
rendimentos. De fato, se o beneficio fiscal está condicionado à prova da quitação dos
tributos e contribuições, só se pode entender que essa prova deve ser produzida no
momento da opção, portanto, em relação aos tributos e contribuições já vencidos nessa
data. Assim, débitos de vencimento posterior não são impedimento à concessão do
incentivo fiscal.
Por outro lado, o sentido da lei não é impedir que o contribuinte em débito usufrua o
beneficio fiscal, mas sim condicionar o deferimento do incentivo à quitação do débito.
Assim, mesmo na existência de tributos e contribuições vencidos e não pagos por
ocasião da opção pelo incentivo, não haverá óbice ao deferimento do pleito, se o
contribuinte comprovar a sua regularidade fiscal em relação a esses débitos, em
qualquer fase do processo.
Enfim, a decisão recorrida constatou a existência de Certidão que faz prova da
regularidade fiscal por ocasião da apresentação da declaração de rendimentos, o que não foi
contestado pelo recurso especial (que se restringiu a devolver matéria relativa ao marco temporal
para averiguação da existência de débitos em aberto):
No caso de que se cuida, a Recorrente juntou Certidão Conjunta (SRF e PGFN) Positiva
com Efeitos de Negativa de Tributos e Contribuições Federais e à Dívida Ativa da
União (fl. 144), a qual comprova a regularidade fiscal da Recorrente no momento de sua
emissão. Sendo esse momento posterior à data da entrega da DIPJ do ano-calendário
2002, abrange os débitos indicados como impeditivos para o deferimento do pleito.
Desaparecem, assim, as razões do indeferimento.
Portanto, não cabe reforma do acórdão recorrido.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital